Tribunal: TJDFT
Processo: 0766912-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO No 439/2022 CNSP. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na resilição dos contratos de seguro prestamista elencados, com a consequente condenação a restituir o valor do prêmio pago, proporcional ao período a decorrer. Em seu recurso defende que a Resolução no 365/2018 – CNSP admite o cancelamento do seguro a qualquer tempo, de modo que também é devida a restituição do valor proporcional ao período a decorrer.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas, em que se arguiu a preliminar de dialeticidade recursal (ID 69268453).
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, discute-se se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, discute-se a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL: A parte recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual não merece acolhida, pois a recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a sua reforma. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Consta da inicial que a autora contratou empréstimos bancários junto ao réu, sendo todos garantidos por seguro prestamista, sendo que nas cláusulas contratuais consta a informação de que “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer” (ID 69268443- cláusula 8.1). No mesmo sentido, é o disposto na Resolução n.o 439/2022 do Conselho Nacional dos Seguros Privados.
7. No entanto, em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato deve ser observado que as modalidades de garantia previstas em contratos de empréstimo são diretamente ligadas com o risco da operação e, consequentemente, com as taxas de juros e prazos aplicados. Assim, o cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor acarreta claro desequilíbrio contratual em benefício deste posto que as taxas de juros aplicadas observaram a garantia prestada (seguro). Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC que dispõe sobre que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
8. Dessa feita, o pedido isolado para resilição do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia prestada, não deve ser acolhido conforme fundamentado pelo juízo de origem. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.